Tribunal: TJDFT
Processo: 0749900-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749900-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELOY PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ANANDA LIGIA ABRANTES MARTINS, MARCELO MARTINS DA SILVA, MAYRIENE ARAUJO PIMENTEL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELOY PEREIRA DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença 0710275-47.2018.8.07.0007, indeferiu o pedido de suspensão da CNH dos devedores, bloqueio dos cartões de crédito, cancelamento de passaportes e a penhora de 30% dos vencimentos da executada Mayriene. Narra que iniciou a fase do cumprimento de sentença buscando o recebimento do valor de R$ 155.548,06 (cento e cinquenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e oito reais e seis centavos) referente à condenação imputada aos executados. Explica que durante a execução requereu a suspensão da CNH dos executados, a penhora de 30% do salário das executadas para o pagamento de honorários advocatícios, que foram negados pelo juízo a quo. Sustenta que a legislação e a jurisprudência são pacíficas no sentido de reconhecer as verbas de honorários advocatícios com natureza de verba alimentar, o que autoriza a penhora de percentual do salário do devedor para a satisfação de créditos de tal natureza. Ressalta que a executada Mayriene é servidora pública e tem remuneração de R$ 10.412,37, não se mostrando excessiva ou onerosa a penhora. Quanto ao pedido de suspensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito, alega que restaram esgotadas todas as medidas típicas de tentativa de satisfação do crédito, razão pela qual deve ser deferida as medidas requeridas. Tece considerações quanto a necessidade de concessão liminar quanto ao pedido de penhora de 30% do salário da devedora Mayriene. Requer o conhecimento do recurso e concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 30% ou outro percentual mensal do salário da executada Mayriene. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar de penhora salário, bem como para determinar a suspensão da CNH e bloqueio dos cartões e passaportes dos devedores, até a integral satisfação do débito. Preparo recolhido no Id 21545173 e 21545172. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos A decisão agravada tem o seguinte teor: Por meio da petição ID. 76597618, a parte credora requereu a suspensão da CNH dos devedores, bloqueio dos cartões de crédito e cancelamento de passaportes, bem como a penhora de 30% dos vencimentos da requerida Mayrene. Pois bem. Nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, "o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". O dispositivo legal em referência visa a conferir efetividade aos comandos judiciais, pois confere ao juiz a possibilidade de adotar medidas executivas atípicas, de caráter indutivo, coercitivo, mandamental ou subrrogatória, com o objetivo de satisfazer o crédito objeto de execução judicial. Não se discute, nesse contexto, a possibilidade de o juiz determinar a suspensão/apreensão da CNH, o cancelamento dos cartões de crédito e dos passaportes dos devedores, impedindo-o temporariamente de conduzir veículo automotor, como medida atípica e coercitiva para obter a satisfação do crédito. Porém, a adoção dessas medidas hão de ser encaradas, sempre, no campo da excepcionalidade, não podendo ser adotadas de forma indiscriminada. Assim, cabe ao credor demonstrar que a adoção do meio atípico pretendido é necessária, útil e proporcional aos fins almejados, a saber, a satisfação do crédito objeto de execução forçada. Na hipótese descrita nestes autos, não há qualquer indicativo de que as medidas verdadeiramente gravosas que a parte credora busca implementar terão o potencial de fazer cessar a resistência do executado em solver a dívida executada nesta demanda, de modo que, nesse aspecto, a medida revela-se inútil. Não apenas a inutilidade, mas também o descabimento e desproporcionalidade da medida também se revelam presentes quando o exequente, tal como na hipótese aqui descrita, não demonstra a pertinência do emprego de tais instrumentos com o fato de não alcançar o crédito que lhe é de direito. Sobre o tema, cite-se precedente do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: "A adoção de medidas executivas atípicas, previstas no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, tais como bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão/suspensão de passaporte e cancelamento de cartão de crédito, revela-se descabida e desproporcional quando o exequente não demonstra a pertinência do emprego de tais instrumentos com o fato de não alcançar o crédito que lhe é de direito" (Acórdão n.1076844, 07156525420178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 02/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Enfim, nem mesmo se demonstrou que os devedores são habilitados para conduzir veículo automotor. Quanto ao pedido de penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios, em que pese à existência de alguns julgados em sentido contrário, entendo que inexiste amparo legal na penhora de "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios", a teor do que dispõe, expressis verbis, o Artigo 833, inciso IV, do CPC/2015, salvo a restrita hipótese prevista no §2o deste dispositivo, que prevê a penhora para o caso de pagamento de pensão alimentícia. Neste contexto, cumpre assinalar que o Legislador até intentou regulamentar a relativização do dogma da impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, ao propor a redação ao §2o do citado Artigo 833 do CPC nos seguintes termos: § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Ocorre que este dispositivo legal somente se aplica aos casos de cobrança de dívida de natureza alimentícia de natureza familiar, diversamente do que ocorre neste processo. Ressalto inclusive que o presente entendimento se coaduna com o contido no recente Resp 1.815.055, cuja ementa deixo de transcrever em razão da indisponibilidade atual de acesso ao sítio do STJ, pelo qual se concluiu no âmbito daquele tribunal não ser possível penhorar salário para pagar honorários advocatícios. Isso porque, ao abrir exceção à regra da impenhorabilidade de verba alimentar para pagamento de prestação alimentícia, o parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil abarca somente alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos formulados pelo exequente na petição ID. 76597618 em sua integralidade. Intime-se o credor para indicar outras diligências a fim de dar continuidade ao processo, sob pena de suspensão do processo com fundamento no artigo 921, III, do CPC. Inicialmente, necessário destacar que o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal se refere tão somente à penhora do salário da executada Mayriene para satisfação dos honorários advocatícios. Assim, a questão referente aos pedidos de suspensão de CNH, bloqueio de cartões de crédito e passaporte, ficará reservada para análise no momento do julgamento do mérito recursal. Passo à análise do pedido liminar. Registro que vinha mantendo o entendimento de que os honorários advocatícios detinham nítida natureza alimentar, apta a permitir a penhora salarial em folha de pagamento. Contudo, em razão das mais recentes alterações jurisprudenciais emanadas pelo colendo STJ e por esta eg. Corte de Justiça, e em observância ao princípio da colegialidade, altero meu entendimento para entender que a exceção prevista no art. 833, § 2o do CPC não se aplica aos honorários advocatícios, pois a natureza alimentar da verba honorária não se confunde com o conceito de prestação alimentícia, pelos motivos que passo a expor. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece os casos de impenhorabilidade. Vejamos: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) §2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529, §3o. Verifica-se que o parágrafo segundo do referido artigo afasta a impenhorabilidade para os casos em que se busca o pagamento de prestação alimentícia. Entretanto, determina a necessidade de observar o disposto nos artigos 528, §8o e 529, §3o do CPC, cujos conteúdos ora transcrevo: Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. (...) §8o O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos termos do disposto neste Livro, Título II, Capítulo III, caso em que não será admissível a prisão do executado, e, recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à impugnação não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação. Art. 529. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia. (...) §3o Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada, nos termos do caput deste artigo, contanto que, somado à parcela devida, não ultrapasse cinquenta por cento de seus ganhos líquidos. Desta forma, pela leitura da lei, entende-se que os salários são impenhoráveis; exceto para pagamento de dívidas de natureza alimentar, sendo neste caso, cabível, inclusive, o desconto em folha de pagamento do devedor. Neste sentido esclarece a doutrina: No tocante ao parágrafo 2.o do art. 833 do CPC/2015, é possível notar que repete, parcialmente, a primeira parte do parágrafo 2.o do art. 649 do CPC/73, entretanto, na segunda parte, promove algumas especificações e inovações. Com efeito, continua não sendo possível invocar a impenhorabilidade de importes remuneratórios do executado (elencados no inciso IV), bem como de valores em caderneta de poupança até 40 (quarenta) salários mínimos (inciso X) para as hipóteses de pagamento de prestação alimentícia. A inovação está por conta da origem da prestação alimentícia, que passa a ser desimportante, de modo que para qualquer de suas espécies não se pode opor a impenhorabilidade. É o caso, por exemplo, da prestação alimentícia decorrente de indenização por ato ilícito (art. 533 e parágrafo 1.o do CPC/2015), bem como os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais (AgRg no AREsp 311.093/SP). (STRECK, Lenio Luiz. NUNES, Dierle. CUNHA, Leonardo Carnediro da. FREIRE. Alexandre. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 1100). No caso específico dos autos, o pedido de penhora em folha de pagamento é absolutamente incabível, uma vez a jurisprudência tem se pronunciado no sentido de que não se pode confundir a natureza alimentar dos honorários advocatícios com a prestação alimentícia (familiar, indenizatória ou voluntária restritas ao liame familiar). Ou seja, considerando que a norma supra traz conteúdo de caráter excepcional, não se possível a interpretação extensiva, de modo que se tratando o valor perquirido de honorários advocatícios, escorreita a decisão que afastou a penhora diretamente em folha de pagamento. Registro que o colendo STJ, em recente julgado, proferido sob a relatoria da ministra Nancy Andrighi, posicionou-se no sentido de não ser possível penhora de salário para pagamento de dívida oriunda de honorários advocatícios, considerando a distinção entre natureza alimentar e prestação alimentar. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020) (destaquei) RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE DO STF. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. EXCEÇÃO DO §2o DO ART. 833 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. JULGAMENTO PELO CPC/15. 1. Ação de embargos à execução, ajuizada em 10/04/2015, atualmente na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/01/2019 e atribuído ao gabinete em 09/04/2019. 2. O propósito recursal consiste em definir sobre a possibilidade de penhora da remuneração da recorrida para o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência devidos ao recorrente. 3. A interposição de recurso especial não é cabível com fundamento em violação de súmula vinculante do STF, porque esse ato normativo não se enquadra no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 5. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 6. Assim, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp 1806438/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020) (destaquei) No mesmo sentido, colham-se os seguintes julgados deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ALIMENTAR. NÃO CONFIGURADA EXCEÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. A norma do artigo 833, inciso IV, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, enquanto limitadora de direitos, deve ser aplicada de forma restritiva, sendo autorizada a penhora de verba salarial apenas nos casos de cumprimento de julgado no qual haja condenação do executado ao pagamento de prestação alimentícia ou de Decisão Interlocutória na qual ocorra fixação de alimentos, não abarcando a penhorabilidade para pagamento de honorários advocatícios. 3. Não vislumbro a possibilidade da constrição, em até 30% (trinta por cento), na folha de pagamento da devedora visto, o caso em apreço, não se tratar da exceção legal, sob pena de ferir a dignidade da pessoa humana e violar a norma vigente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1257328, 07036842220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 30/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. REMUNERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 833, IV, CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA NÃO ADMITIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 - A pretensão da parte agravante para que sejam realizados descontos na folha de pagamento do agravante encontra óbice no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, o qual preconiza que os vencimentos, salários e remunerações são absolutamente impenhoráveis, ressalvada a exceção trazida no §2o do citado artigo, isto é, quando se tratar de prestação alimentícia. 2 - Com efeito, tem-se que o valor perseguido, conquanto se trate de honorários advocatícios, certamente não se apresenta como prestação alimentícia, razão pela qual a alegada pretensão de penhora se revela impossível. 3 - Decerto, uma vez que o aludido §2o traz conteúdo de caráter excepcional, não se admite a interpretação extensiva. 4 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1241153, 07243568520198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, não se verifica a probabilidade do direito apta a autorizar a concessão da antecipação de tutela requerida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para manifestarem-se no prazo legal. Brasília, DF, 24 de novembro de 2020 10:52:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador